Tribunal: TJES
Processo: 5016810-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016810-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIBEL DAS NEVES

AGRAVADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. ALEGADA IRREGULARIDADE DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. RESTABELECIMENTO DA MATRÍCULA. RECURSO PROVIDO.

1. A recomendação administrativa expedida pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo limita-se a orientar a não realização de novas matrículas de estudantes com certificados emitidos por instituição não credenciada, não havendo fundamento para aplicá-la retroativamente a matrículas já consolidadas.

2. O certificado apresentado pelo agravante é válido nacionalmente, nos termos da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 44, II, e do Decreto nº 5.622/05, sendo emitido por instituição credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba, inexistindo prova de irregularidade ou invalidez do documento.

3. O cancelamento unilateral da matrícula, após sua aceitação por três semestres consecutivos, fere o princípio da proteção da confiança legítima, vinculado à boa-fé objetiva, ao frustrar as expectativas do agravante quanto à regularidade de sua situação acadêmica.

4. Restam configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, ante a demonstração do
periculum in mora
, representado pelos prejuízos acadêmicos e profissionais irreparáveis decorrentes da exclusão abrupta, e do
fumus boni juris
, evidenciado pela validade do certificado e pela inaplicabilidade retroativa da recomendação administrativa.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOCIBEL DAS NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, movida em face da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Em suas razões (id. 10523571), aduz o agravante, em síntese, que estava cursando o terceiro período do curso de farmácia, até que o agravado cancelou unilateralmente sua matrícula alegando o cumprimento a um alerta do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, que orientava as instituições de ensino superior a não aceitarem certificados de ensino médio emitidos por um centro de ensino a distância não credenciado.

Sustenta, neste aspecto, que apresentou todos os documentos exigidos e que a instituição de ensino aceitou sua matrícula previamente, salientando que a demora no julgamento prejudica irreparavelmente sua formação e carreira, motivo pelo qual solicita a concessão da tutela antecipada para a reativação da matrícula.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da decisão proferida em primeira instância.

Proferi decisão no id. 10613370 deferindo o efeito ativo pleiteado.

Sem contrarrazões, limitando-se a Agravada a comprovar o cumprimento da ordem judicial, no sentido de restabelecer a matrícula do Agravante.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016810-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOCIBEL DAS NEVES

AGRAVADO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOCIBEL DAS NEVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de tutela de urgência na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais
, movida em face da
INSTITUIÇÃO DE ENSINO MULTIVIX CARIACICA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

Em suas razões (id. 10523571), aduz o agravante, em síntese, que estava cursando o terceiro período do curso de farmácia, até que o agravado cancelou unilateralmente sua matrícula alegando o cumprimento a um alerta do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo, que orientava as instituições de ensino superior a não aceitarem certificados de ensino médio emitidos por um centro de ensino a distância não credenciado.

Sustenta, neste aspecto, que apresentou todos os documentos exigidos e que a instituição de ensino aceitou sua matrícula previamente, salientando que a demora no julgamento prejudica irreparavelmente sua formação e carreira, motivo pelo qual solicita a concessão da tutela antecipada para a reativação da matrícula.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da decisão proferida em primeira instância.

Proferi decisão no id. 10613370 deferindo o efeito ativo pleiteado.

Sem contrarrazões, limitando-se a Agravada a comprovar o cumprimento da ordem judicial, no sentido de restabelecer a matrícula do Agravante.

No caso em voga, a controvérsia reside no cancelamento unilateral da matrícula do agravante, realizado pela agravada sob justificativa de um alerta expedido pelo Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), recomendando a não realização de novas matrículas de estudantes que apresentassem documentação de conclusão de ensino médio à distância fornecida pelo Complexo Educacional Cariri, instituição não credenciada junto ao sistema educacional do Estado do Espírito Santo.

O agravante alega que tal orientação, expedida após sua matrícula e progressão acadêmica na faculdade, não deveria atingir matrículas já consolidadas, salientando a regularidade do seu certificado emitido por instituição devidamente credenciada pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba. Argumenta que a manutenção do cancelamento acarreta sérios prejuízos acadêmicos, psicológicos e profissionais, requerendo a concessão de efeito ativo ao agravo para o restabelecimento de sua matrícula.

Pois bem.

Ao analisar detidamente a questão, vejo que a orientação expedida pelo CEE-ES limitava-se a recomendar às instituições superiores de ensino o não acolhimento de novas matrículas de alunos com certificação emitida pelo Complexo Educacional Cariri. Não há no referido alerta, aparentemente, qualquer menção ao cancelamento de matrículas previamente aceitas, sendo, portanto, desproporcional a aplicação dessa recomendação para justificar o desligamento do aluno agravante, matriculado e cursando regularmente o terceiro período do curso de Farmácia.

Além disso, a Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em seu artigo 44, inciso II, estabelece que o ensino superior é aberto a candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente. O Decreto nº 5.622/05 também confere validade nacional aos certificados expedidos por instituições credenciadas, como é o caso do Complexo Educacional Cariri, conforme regulamentação pelo Conselho Estadual de Educação da Paraíba.

Assim, se o candidato aprovado no vestibular apresenta o certificado de conclusão do ensino médio emitido por uma instituição de ensino credenciada pelo MEC, independentemente de ter sido obtido pela modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), a Universidade ou Faculdade não pode adotar outra postura além de efetuar a matrícula do candidato no curso de graduação desejado, salvo se for comprovado que o referido documento é inválido.

Nesta seara, vale observar que a faculdade não está obrigada a observar recomendação administrativa que extrapola sua competência, especialmente em casos de matrícula já efetivada. Ademais, a aplicação retroativa do alerta do CEE-ES ao agravante fere o princípio da proteção da confiança legítima, consubstanciado na boa-fé objetiva, pois a aceitação do certificado pelo agravado por três semestres consecutivos consolidou, para o aluno, a segurança de que sua situação acadêmica encontrava-se regularizada.

Por fim, resta demonstrado o
periculum in mora
, visto que a exclusão do agravante causa-lhe danos irreparáveis em sua formação acadêmica e no desenvolvimento de sua carreira profissional, tendo em vista sua interrupção abrupta em curso avançado.

Assim, entendo cabível o deferimento da tutela de urgência pretendida pelo Agravante, com a consequente reforma da decisão ora vergastada.

Destarte, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo magistrado primevo,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para determinar que a Agravada restabeleça a matrícula de JOCIBEL DAS NEVES no curso de Farmácia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões